Tribunal: TJSP
Processo: 1000511-93.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PIRACICABA – GRATIFICAÇÃO DE ABONO DESEMPENHO - Verbas destinadas aos servidores da área de saúde – Pretendida a incorporação nos vencimentos, além da incidência sobre o cálculo do décimo terceiro salário, férias, terço constitucional e afastamentos considerados como de efetivo exercício e recolhimento de contribuições previdenciárias – Cabimento em parte -

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PIRACICABA – GRATIFICAÇÃO DE ABONO DESEMPENHO - Verbas destinadas aos servidores da área de saúde – Pretendida a incorporação nos vencimentos, além da incidência sobre o cálculo do décimo terceiro salário, férias, terço constitucional e afastamentos considerados como de efetivo exercício e recolhimento de contribuições previdenciárias – Cabimento em parte - Pacificação da matéria pelo IRDR no 0025690-41.2017.8.26.0000 - Julgado que reconheceu o direito ao recebimento do abono desempenho sobre o cálculo do décimo terceiro salário, férias, terço constitucional e afastamentos considerados como de efetivo exercício (art. 66 da Lei Municipal no 3.925/1995) – Incabível o recolhimento de contribuições previdenciárias sobre o abono-desempenho - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença de parcial procedência mantida.
Recursos desprovidos.